Tribunal: TJMT
Processo: 0002195-63.2018.8.11.0092
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002195-63.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI - CPF: 015.540.449-01 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), COFCO FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 08.537.447/0004-59 (APELADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MARINA JUNQUEIRA DE MORAES LIMA - CPF: 470.329.658-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTE – PRAZO CERTO E DETERMINADO PARA ENTREGA – PAGAMENTO ANTECIPADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE ENTREGAR ANTES DO PRAZO ACORDADO BOA-FÉ CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código Civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé.

Inexiste no ordenamento legal, qualquer normativo que obrigue o vendedor, desde que não pactuado o contrário, entregue o produto antes do prazo contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória por Dano Moral no 0002195-63.2018.811.0092,
julgou improcedente
o pleito exordial, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Em suas razões, a parte recorrente alega que:

- a entrega dos fertilizantes foi prometida pela Apelada, no momento da compra, mediante a quitação dos fertilizantes, o que, restou elucidado no campo de observações do pedido, preenchido pela própria Apelada, na pessoa de seu vendedor;

- no meio agrícola há prazos específicos para o plantio, colheita, etc., sendo que o atraso de alguma etapa acarreta em prejuízos futuros, e conforme declaração técnica anexada aos autos, o atraso na entrega dos insumos adquiridos para a safra verão 2018/2019 acarretou em inúmeros prejuízos na safra de soja e principalmente na safra subsequente do algodão, sendo estimados um prejuízo aproximado de no mínimo 10% da produção, o que equivale a mais de um milhão de reais;

- os danos morais ficaram devidamente demonstrados, em virtude do desgaste emocional e medo em perder sua colheita e não poder cumprir com suas obrigações, sendo certo o nexo de causalidade com a não entrega na forma pactuada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a empresa apelada em danos morais, na multa contratual, constante da cláusula nona do contrato firmado entre as partes e,
astreintes
, referente à multa diária fixada em decisão liminar e não entrega dos fertilizantes no prazo estabelecido; bem como, em honorários sucumbenciais, custas e despesas processuais.

As contrarrazões foram ofertadas no id. 136757737. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

O autor\apelante ingressou com a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral e pedido de tutela de urgência movida em desfavor de Cofco Internacional Fertilizantes S/A, na qual pretendeu, em síntese, fosse a requerida\apelada compelida a realizar a entrega de 370 toneladas Big Bag do fertilizante M A P (Mono - Amônio - Fosfato) – 11/52/0.

Na causa de pedir, aduziu que adquiriu junto a empresa COFCO Internacional Fertilizantes S/A, na data de 03 de setembro de 2018, 370 (trezentos e setenta) Big Bag do fertilizante MAP (Mono-Amônio-Fosfato) – 11/52/00 no valor de US$209.790,00 (duzentos e nove mil e setecentos e noventa dólares) e 333 Big Bag de KCL (Cloreto de Potássio) – 60% K2O, no valor de US$152.181,00 (cento e cinquenta e dois mil e cento e oitenta e um dólares).

Sustentou, ainda, que realizou o pagamento do valor referente ao primeiro item do pedido, 370 toneladas (trezentos e setenta) Big Bag do fertilizante MAP (Mono-Amônio-Fosfato) – 11/52/00, no valor de R$872.915,21 (oitocentos e setenta e dois mil e novecentos e quinze reais e vinte e um centavos), todavia, alega que a empresa não efetuou a entrega dos aludidos insumos.

Pois bem.

A meu ver a questão é simples e dispensa maiores digressões.

O contrato de compra e venda vertido nos autos é uma avença consensual, sinalagmática, onerosa, comutativa e foi pactuada de forma livre e sujeito, por óbvio, ao princípio da boa-fé. Este, por sua vez, está previsto no artigo 422 do Código Civil, o qual menciona: “
Os contratantes são obrigados guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Em relação ao princípio da boa-fé Maria Helena Diniz assevera:

Segundo esse princípio, na interpretação do contrato, é preciso ater-se mais a intenção do que o sentido literal da linguagem, e, em prol do interesse social de segurança das relações jurídicas, as partes deverão agir com lealdade e confiança recíprocas, auxiliando-se mutuamente na formação e na execução do contrato. Daí está ligado ao principio da probidade.
(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Teria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3.)

O princípio da boa-fé também está prevista no artigo 113 do Código Civil: “
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”. A previsão do princípio da boa-fé já tinha previsão na legislação brasileira antes do Código Civil. O artigo 131, I, do Código Comercial de 1.850 previa tal princípio: “
A inteligência simples e adequada que for mais conforme a boa-fé e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras”
, o qual foi revogado pelo Código Civil atual.

Os contratantes devem observar o princípio da boa-fé desde as negociações preliminares até a conclusão do contrato, tanto a boa-fé objetiva quanto a subjetiva. A boa-fé subjetiva está ligada a um valor interno, é a percepção dos contratantes durante a relação contratual. A boa-fé objetiva é regra de conduta, dever de agir com honestidade e lealdade com a outra parte da relação contratual.

Feita essas digressões, fica evidente que o fato de o apelante ter optado por livre e espontânea vontade para antecipar o pagamento do valor, não tem o condão de alterar a data em que a contraprestação da apelada. Além de não existir nenhuma previsão contratual para fundamentar essa pretensão do recorrente.

O referido instrumento (id. 136757726 - Pág. 18) restou pactuado que a mercadoria seria entregue após o vencimento (
25.10.2018
) e quitação do preço.

Nota-se, sem sombra de dúvidas, que o Contrato entabulado entre as partes possui plena eficácia de um negócio jurídico, quais sejam,
condição
,
termo
e
encargo
. E a cláusula acima subordina os efeitos do ato negocial a um acontecimento futuro e certo, conforme previsão do art. 121 e seguintes do CC:

Art. 121 . Considera-se
condição
a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto .

Art. 131. O
termo
inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.

Art. 136. O
encargo
não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva.

Com base nos dispositivos supracitados, extrai-se os seguintes conceitos:

- condição
: evento futuro e incerto que condiciona o início dos efeitos do negócio jurídico. Classifica-se em: a) pura (própria/simples): aquela que depende somente da vontade das partes; b) imprópria (legal/conditio iuris): requisito imposto pela lei para que o negócio jurídico produza efeitos).

- termo
: evento futuro e certo que condiciona o início dos efeitos do negócio jurídico.
É o momento em que começa ou se extingue a eficácia do negócio jurídico
, podendo ter como unidade de medida a hora, o dia, o mês ou o ano. Como ele subordina a eficácia do negócio a evento futuro e certo, não há suspensão da aquisição de direito, já que existe plena convicção da ocorrência do evento.

- encargo
: cláusula acessória à liberalidade, pela qual se impõe uma obrigação a ser cumprida pelo beneficiário. Gera direito adquirido a seu destinatário, que já pode exercer o seu direito, ainda que pendente o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta.

Perceba que o termo (evento futuro e certo) condicionou inexoravelmente a avença.

Ocorre, todavia, o autor\apelante optou adiantar o pagamento, efetuando de forma parcial do preço em 06.09.2018, (R$872.915,21 - oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e quinze reais e vinte e um centavos - id. 136757726 - Pág. 27).

Assim que efetuou o pagamento parcial do preço, o apelante pressionou a vendedora\apelada para a entrega urgentemente 370 toneladas do fertilizante do tipo MAP.

Em 25.09.2018, inclusive, encaminhou à COFCO a Notificação Extrajudicial de fls. 21/24, pela qual demandava que os fertilizantes fossem entregues no absurdo prazo de 24 horas.

É importante frisar que os fertilizantes são importados, e a entrega de centenas de toneladas implica intensa organização logística por parte de muitos agentes, além da apelada, esta precisa acertar com os seus fornecedores quanto produto vai adquirir e em qual época do ano, para providenciar a importação e devido desembaraço do produto.

Segundo a apelada, o produto chega no País pelo porto de Paranaguá/PR, e até o destino em Alto Taquari/MT, é realizado um trajeto de mais de 1.300 quilômetros em estradas que cortam os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, até chegar no Mato Grosso.

Ou seja, além de não ser um produto “a pronta entrega”, também não é de fácil transporte, ou seja, não se trata de compra e venda de simples tradição do objeto, mas sim de operação logística complexa e estruturada, que envolve diversos agentes em cadeia.

É claro que a empresa vendedora\apelada, ao estipular o prazo para pagamento 25.10.2018, coordenou a sua logística para esta data.

Além disso, constata-se que a empresa apelada tentou atender o interesse do autor\apelante em receber o produto antes do prazo acordado, pois na primeira quinzena de outubro/2018, conseguiu entregar quase a totalidade da tonelagem contratada do MAP (id. 136757727 - Pág. 40 - 136757727 - Pág. 64), por liberalidade, já, como visto, por força do contrato, só era obrigada a entregar após 25.10.2018.

Conforme confessado pela empresa apelada, esta, quando citada nesta ação, faltava apenas a entrega de 85 toneladas do fertilizante, o que foi efetuado nos dias 31.10.2018 e 09.11.2018 (id. 136757727 - Pág’s. 63/64).

Portanto, ratifico o entendimento esposado pelo Juízo singular, no sentido de que a obrigação da apelada de entrega de fertilizantes ao Apelante apenas passaria a ser exigível após o dia 25.10.2018 e caso tivesse recebido o valor integral do Contrato.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários recursais para 15% honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022